Tribunal: TJDFT
Processo: 0713548-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS ESTABELECIDOS EM CONTRATO. VALIDADE DO TÍTULO. DESTAQUE E RESERVA DA VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. A recorrente MONALIZA TARGINO FELIX interpôs o presente Agravo de Instrumento em desfavor da r. decisão monocrática proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0708064-47.2018.8.07.0004, que indeferiu o seu pedido de destaque do percentual relativo aos honorários contratuais, por entender que o contrato particular celebrado entre a causídica e a requerida não pode, na atual conjuntura do feito, ser oposta à ordem judicial de penhora nos autos exarada contra a ora autora.
II. Recurso próprio, tempestivo, preparo e custas recolhidas
III. Nos termos do artigo 22, §4o, da Lei no 8.906/1994, os honorários advocatícios contratuais devem ser pagos diretamente ao advogado, mediante dedução da quantia devida ao seu constituinte, quando o causídico juntar aos autos o contrato de honorários antes da expedição do mandado de levantamento dos valores. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no AREsp 912.623/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 03/08/2020.
IV. A agravante formulou pedido de reserva dos valores e juntou o respectivo contrato de honorários advocatícios (ID 88641144 na origem), razão por que faz jus ao pagamento de seus honorários diretamente nos autos, observado o art. 908 do Código de Processo Civil.
V. Agravo de Instrumento CONHECIDO E PROVIDO para determinar o pagamento dos honorários advocatícios contratuais diretamente ao agravante.
VI. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
VII. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.